Tribunal: TJMT
Processo: 1017886-54.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017886-54.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Abatimento proporcional do preço, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (APELANTE), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), VIVIANE MARIA DE LIMA SOUZA - CPF: 056.714.551-46 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (APELADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE DENISE COSTA SANTOS BORRALHO, E DESPROVEU O RECURSO DO BANCO BMG S.A.

E M E N T A

APELANTE(S)/APELADO(S):

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito oriundo de empréstimo consignado fraudulento, condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, posteriormente integrada para autorizar compensação com o valor do empréstimo supostamente contratado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira pode se eximir da responsabilidade por fraude praticada por terceiros; (
ii
) saber se é legítima a compensação de valores oriundos de empréstimo fraudulento não usufruído pela
consumidora; e (
iii
) saber se o valor fixado a título de danos morais comporta modificação.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo inaplicável a excludente de culpa exclusiva de terceiro em hipóteses de fraude bancária, por configurar fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

4. A falha nos mecanismos de verificação de identidade e segurança digital evidencia defeito na prestação do serviço, impondo o dever de indenizar e restituir os valores indevidamente descontados.

5. A restituição dos valores descontados indevidamente constitui recomposição patrimonial, não caracterizando enriquecimento sem causa.

6.
Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide desde cada desconto indevido, por representar o efetivo prejuízo, conforme Súmula 43 do STJ.

7. O dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

8. É indevida a compensação dos valores do empréstimo fraudulento quando demonstrado que a consumidora não teve acesso ou proveito econômico da quantia, sob pena de transferência indevida do risco da atividade ao consumidor.

9. O valor indenizatório deve ser majorado para R$ 8.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da função pedagógica da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso do Banco BMG S.A. desprovido. Recurso de Denise Costa Santos Borralho parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de empréstimo consignado fraudulento, por se tratar de fortuito interno.

2. É indevida a compensação de valores quando o consumidor não usufrui do crédito decorrente da fraude.

3. Descontos indevidos em verba alimentar geram dano moral indenizável, devendo o quantum observar os princípios da proporcionalidade e da função pedagógica.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CC,
arts
. 186, 398 e 884; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 43; TJMT, Ap.
Cív
. 1022867-41.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos simultaneamente pelo Banco BMG S.A. e por Denise Costa Santos Borralho em face da sentença de mérito, posteriormente integrada por decisão em sede
de embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O juízo
a quo,
ao sentenciar o feito (ID 353800935), julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. Declarou a inexistência do débito, condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados na folha de pagamento da autora e fixou indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00. Ocorre que, instado por embargos de declaração opostos pela instituição financeira, o juízo singular conferiu efeitos integrativos à sentença para autorizar a compensação entre os valores a serem restituídos à autora e o montante original do empréstimo (R$ 17.500,00). O fundamento utilizado foi a vedação ao enriquecimento sem causa, determinando que a autora deveria devolver ao banco o valor do crédito fraudulento, acrescido de juros e correção monetária (ID 353800942).

Em suas razões recursais os apelantes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante
BANCO BMG
S.A.

1.1.
Da regularidade da contratação
;

1.2.
Do terceiro como excludente de responsabilidade
;

1.3. Da inexistência de danos materiais;

1.4.
Do termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos materiais;

1.
5
. Da ausência de comprovação do dano moral;

1.
6
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

2. Das razões recursais da parte
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO.

2.1.

Da impossibilidade de compensar
os valores nunca recebidos pela consumidora.

2.2.
Pleiteia a majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais
.

2
.3. Da
litigância de má-fé da instituição financeira.

As partes
Denise Costa Santos
e
Banco BMG S.A.
apresentaram suas contrarrazões (ID.
353800955
e
353800954
), defendendo o desprovimento recursal da parte adversa.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)/APELADO(S):

DENISE COSTA SANTOS BORRALHO.

APELANTE(S)/APELADO(S):
BANCO BMG S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível interpostos simultaneamente pelo Banco BMG S.A. e por Denise Costa Santos Borralho em face da sentença de mérito, posteriormente integrada por decisão em sede de embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito (ID 353800935), julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais. Declarou a inexistência do débito, condenou o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados na folha de pagamento da autora e fixou indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00. Ocorre que, instado por embargos de declaração opostos pela instituição financeira, o juízo singular conferiu efeitos integrativos à sentença para autorizar a compensação entre os valores a serem restituídos à autora e o montante original do empréstimo (R$ 17.500,00). O fundamento utilizado foi a vedação ao enriquecimento sem causa, determinando que a autora deveria devolver ao banco o valor do crédito fraudulento, acrescido de juros e correção monetária (ID 353800942).

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado
diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

1. Das razões recursais da parte apelante BANCO
BMG
S.A.

1.1.
Da regularidade da contratação e do terceiro como excludente de responsabilidade

A apelante sustenta que os danos decorreram exclusivamente da atuação de terceiros fraudadores, o que ensejaria a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Compulsando-se detidamente o caderno processual, verifica-se, à luz do inquérito policial colacionado aos autos, que a fraude foi perpetrada mediante a abertura de conta digital com utilização de documento de identidade flagrantemente falsificado. O referido “espelho” de registro geral apresentava inconsistências evidentes, tais como erros nos dados de filiação da autora e, sobretudo, divergência fisionômica manifesta, uma vez que a fotografia utilizada (selfie) não correspondia à pessoa da vítima.

Original
(ID 353800384)
:

Falsificado
(ID 353800916)
:

Tal cenário
evidencia
, de forma inequívoca, a deficiência dos mecanismos de segurança adotados pela instituição financeira, notadamente no que concerne aos protocolos de verificação documental e validação biométrica em ambiente digital.

Cumpre destacar, ademais, que, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida.

Súmula 479 STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso concreto, a contratação fraudulenta de empréstimo, viabilizada por falha na checagem de documentos em plataforma disponibilizada pela própria instituição, insere-se precisamente nessa categoria de risco operacional. Trata-se, pois, de fortuito interno, incapaz de romper o nexo de causalidade.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SEM ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação cível interpostos por Marlene
Prota
de Sá e Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação anulatória cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarou a inexistência de contrato fraudulento de empréstimo, condenou o banco à devolução dos valores indevidamente debitados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada pela contratação fraudulenta de empréstimo e pela transferência não autorizada de valores; e (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou majorado diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme os
arts
. 14 e 6º, VIII, do CDC, sendo inaplicável a tese de culpa exclusiva de terceiro em fraudes bancárias, por configurarem fortuito interno, conforme Súmula 479 do STJ.

A fraude restou incontroversa, e o banco não produziu prova mínima de que a contratação fora realizada com anuência da consumidora, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

A negativa administrativa do banco em solucionar o problema reforça a ilicitude da conduta e agrava os efeitos da falha na prestação do serviço.

O dano moral se revela qualificado, dada a
hipervulnerabilidade
da autora, idosa, pensionista do INSS, com renda de um salário-mínimo, exposta a débito indevido, saldo negativo e prestações superiores à sua capacidade financeira.

A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter compensatório e pedagógico da indenização. Em hipóteses análogas, esta Corte tem adotado o patamar de R$ 10.000,00.

Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação estão em conformidade com o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, não havendo justificativa para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo realizada sem a anuência do consumidor, por configurar fortuito interno.

A falha na segurança e na prestação do serviço bancário, com resistência injustificada à solução administrativa, autoriza a indenização por danos morais.

Em casos de fraude bancária que compromete renda alimentar de consumidor
hipervulnerável
, a indenização por dano moral deve ser fixada em valor compatível com a gravidade do dano e o caráter pedagógico da sanção.

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III, VIII e 14; CC,
arts
. 186, 187, 389, parágrafo único, e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); CPC,
arts
. 373, II, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 297 e Súmula 479;

TJ-MT, Ap.
Cív
. 1024149-20.2020.8.11.0002, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 03.02.2026;

TJ-MT, Ap.
Cív
. 1046888-98.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 04.02.2026;

TJ-MT, Ap.
Cív
. 1007955-03.2024.8.11.0015, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves, j. 28.01.2026.

(N.U 1022867-41.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)
(
g.n
.)

Desse modo, entendo que assiste razão à parte apelante, pois a
instituição financeira apelante
não trouxe aos autos provas aptas a corroborar os fatos alegados, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil. Senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Dessa forma, a responsabilidade do Banco BMG S.A. pelos prejuízos suportados
pela
consumidora revela-se inequívoca, sendo inaplicável, na hipótese, a excludente fundada em culpa exclusiva de terceiro
, motivo pelo qual
deve ser afastada a tese suscitado pelo banco.

1.2.
Da inexistência de danos materiais.

O banco apelante sustenta, de forma subsidiária, que não restou comprovado o dano material, razão pela qual a determinação de restituição dos valores descontados caracterizaria enriquecimento ilícito da parte adversa.

A tese suscitada carece de respaldo fático-probatório. Isso porque, conforme
documentado, por meio de contracheques, o banco realizou sucessivos descontos no subsídio mensal da servidora pública, com o fito de amortizar as parcelas do empréstimo consignado fraudulento
. Se o negócio jurídico originário foi declarado inexistente por vício insanável de consentimento (fraude), a manutenção dos descontos consubstanciada
ato ilícito contínuo
(art. 884 do Código Civil)
.

Portanto, a restituição dos valores subtraídos indevidamente da folha de pagamento da autora não é um benefício financeiro, mas a estrita recomposição de seu patrimônio lesado.

Impõe-se a manutenção da sentença neste capítulo.

1.3.
Do termo inicial da correção monetária e juros de mora dos danos materiais.

Sustenta a recorrente que a correção monetária deve incidir apenas a partir da data do arbitramento (sentença) e que os juros de mora deve
m
fluir a partir da citação válida, nos moldes do artigo 405 do Código Civil.

Não merece prosperar o pleito da instituição bancária
, uma vez que, em se tratando de responsabilidade extracontratual
, os juros de mora incidentes sobre os danos materiais
devem incidir a partir do evento danoso
, consoante art. 398, do Código Civil e Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça
e a correção monetário é contada a partir do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ
.

Por tais razões, rejeito a tese recursal suscitada.

1.4.
Da inexistência dos danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto perpetrado pela instituição financeira apelante,
na folha de pagamento

da consumidora
, oriundo de empréstimo consignado não contratado,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços,
penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis, portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que os descontos indevidos
no contracheque
, decorrente de fraude comercial perpetrada por terceiros é capaz de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA – CONTRATO COM ASSINATURA FALSA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – AS ASSINATURAS QUESTIONADAS APOSTAS NO CONTRATO NÃO EMANARAM DO PUNHO DO CORRENTISTA – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras, diante da atividade de risco que desenvolvem, respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que disciplina a Súmula n. 479 do STJ.

Na hipótese dos autos, a perícia grafotécnica concluiu que as assinaturas apostas no contrato não emanaram do punho do Recorrido, evidenciando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido nos autos.

Configurada a fraude na contratação, indiscutível a responsabilidade da instituição bancária, que possui o dever de manter em segurança os dados pessoais e bancários do correntista, bem como o acesso de seus sistemas internos, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. In
casu
, a quantia fixada de R$ 8.000,00 (oito mil reais) encontra-se adequada.

(N.U 1011894-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ante a falha na prestação do serviço.

1.
5
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais
.

Com relação ao pleito recursal em referência, pontuo que o referido tema será abordado no tópico 2.
2
.

2. Das razões recursais da parte
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO
.

2.1.

Da impossibilidade de compensar os valores nunca recebidos pela consumidora.

A insurgência principal da apelante repousa sobre a decisão proferida em sede de embargos de declaração. Naquela oportunidade, o juízo
a quo
modificou a sentença para autorizar a compensação entre os valores a serem restituídos à autora e o montante de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), sob o argumento de evitar o enriquecimento sem causa da consumidora.

Assiste razão à apelante.

O conjunto fático-probatório
evidencia
que a quantia de R$ 17.500,00, liberada pelo banco mediante fraude, foi creditada em uma conta virtual
igualmente fraudulenta
.
O referido
montante foi pulverizado mediante transferências via "PIX" para diversas pessoas físicas associadas à estelionatária
(ID 353800390)
. A autora jamais teve a posse, o controle ou auferiu qualquer proveito econômico sobre essa quantia.

Desse modo, impor à vítima da fraude o dever de pagar pela ineficiência dos sistemas de segurança do banco é transferir o ônus do risco do negócio, esvaziando a finalidade da Súmula 479 do STJ.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE
VALORES .
EMPRÉSTIMO E ABERTURA DE CONTA OBJETO DE FRAUDE. CONTA BANCÁRIA MANIPULADA POR TERCEIROS. COMPENSAÇÃO ILEGÍTIMA UMA VEZ QUE A AUTORA NÃO RECEBEU O VALOR. VÍCIO
SANADO .
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. ### **I. CASO EM EXAME** 1. Embargos de declaração opostos por Sirlei Gonçalves da Silva contra acórdão que deu parcial provimento a seu recurso de apelação, majorando a indenização por danos morais em decorrência de empréstimo fraudulento contratado em seu nome junto ao Banco Itaú Consignado S/
A .
A embargante alega omissão quanto à apreciação de peça complementar e a indevida compensação de valores relativos ao empréstimo fraudulento, afirmando que nunca teve acesso à conta
bancária em que o valor foi creditado, pois
esta
também foi aberta fraudulentamente.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à compensação de valores e à análise da peça complementar apresentada pela embargante; (
ii
) estabelecer se a compensação dos valores provenientes do empréstimo fraudulento é legítima, considerando que a embargante não teve acesso à quantia transferida para a conta
fraudulenta .

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições ou obscuridades em decisões judiciais, conforme disposto no art. 1 .022 do CPC.

4. A omissão apontada pela embargante no tocante à compensação dos valores depositados na conta bancária aberta fraudulentamente é verificada, uma vez que a sentença não tratou adequadamente da questão.

5 .
Embora o valor do empréstimo tenha sido creditado em conta bancária em nome da embargante, essa conta foi aberta e manipulada por terceiros, de modo que ela não se beneficiou do montante. Assim, não há justificativa para a compensação dos valores.

6. A jurisprudência confirma que, em casos de fraude, onde o empréstimo é contratado e o crédito depositado em conta aberta por terceiros, a compensação de valores não se legitima, dado que o titular da conta não usufruiu dos valores
creditados .

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

*Tese de julgamento*:

1 .
A compensação de valores decorrentes de empréstimo fraudulento não se legitima quando o titular da conta bancária utilizada na fraude não usufruiu do crédito depositado.

2. Em casos de fraude bancária, o reconhecimento da nulidade do contrato de empréstimo estende-se ao cancelamento das obrigações financeiras, sem imposição de compensação ao prejudicado.

______

*Dispositivos relevantes citados*: CPC,
art
.
1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

*Jurisprudência relevante citada*: TJ-SP, Apelação Cível nº 1014955-05 .2021.8.26.0577,
Rel
.
Des. José Marcos Marrone, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01 .2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10227680820238110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

Portanto, deve ser acolhida a tese recursal para reformar a se
ntença, no sentido de
afastar a necessidade de compensação, pela consumidora, dos valores depositados em conta fraudulenta.

2.
2
.

Pleiteia a majoração do “quantum” indenizatório a título de danos morais
.

Com relação ao pleito de majoração dos danos morais, entendo que assiste parcial razão à pretensão recursal deduzida pela parte apelante.

Isso porque, no caso concreto, restou demonstrado que a parte apelante foi submetida a situação de manifesta lesão moral, decorrente da indevida contratação de empréstimo consignado
fraudulento
, o que implicou descontos reiterados em proventos de natureza alimentar.

Portanto tenho que
deve
ser dada parcial guarida à pretensão da apelante. É que o valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da apelante, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração para o importe de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela apelante, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à instituição financeira.

Ademais, não merece acolhimento o pleito de condenação do consumidor por litigância de má-fé do banco, porquanto não se verifica, nos
autos, a prática de qualquer das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso do
BANCO
BMG
S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso de
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para majorar o quantum indenizatório a título de danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), bem como para afastar integralmente da condenação a autorização de compensação entre os valores a serem restituídos à autora e o montante de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), declarando-se, de forma expressa, que a consumidora não está obrigada a restituir ou compensar quantias que jamais ingressaram em sua esfera patrimonial. Mantém-se, no mais, a sentença objurgada.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor da parte sucumbente BANCO
BMG
S.A., bem como, deixo de arbitrar os honorários sucumbenciais em face do apelante
DENISE COSTA SANTOS BORRALHO
, em razão do parcial provimento na pretensão autoral.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026